Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Prisão preventiva. Sentença condenatória. Trânsito em julgado. Execução. Adequação do regime prisional.
Transitada em julgado a sentença condenatória, expedida carta de guia definitiva e iniciado o cumprimento da pena, o juiz que julgou a ação penal exaure sua função jurisdicional. Questões relativas à adequação do regime prisional devem ser dirigidas ao juízo da execução. Ordem denegada.